Tribunal: TJES
Processo: 5001097-92.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-92.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

APELADO: ELVIRA DA SILVA AMORIM

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA, MAS SEM A INCIDÊNCIA DE SEUS EFEITOS POR SE TRATAR DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. VÍNCULO COMPROVADO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 965 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por professora municipal, condenou os entes públicos apelantes ao pagamento de valores devidos a título de abono de permanência desde a interrupção do pagamento daquela benesse até a publicação do ato de aposentadoria da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a interrupção do pagamento do abono de permanência foi válida, considerando as funções exercidas pela servidora; e (ii) estabelecer o direito da autora ao recebimento retroativo do abono desde a data de sua cessação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Fazenda Pública, ainda que revel, não sofre os efeitos materiais da revelia, devendo a decisão basear-se nas provas constantes dos autos, o que foi devidamente observado pelo juízo
a quo
durante o trâmite processual e a prolação da sentença, inexistindo o aventado cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

4. Restou comprovado que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria especial do magistério desde 03/10/2019, o que fundamenta a concessão do abono de permanência.

4. Atividades relacionadas ao magistério, como funções de apoio pedagógico, direção e assessoramento, quando exercidas em instituição de ensino básico, configuram tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial, conforme precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 965.

5. Os apelantes não demonstraram que a servidora exerceu atividades alheias às funções de magistério por tempo suficiente para afastar a obtenção da aposentadoria especial do magistério. Ao contrário, os documentos demonstram que suas funções eram inerentes ao magistério, cumprindo os requisitos para a aposentadoria especial e o abono.

6. A interrupção do pagamento foi arbitrária e ilegal, sendo correto o restabelecimento do benefício com efeitos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O abono de permanência deve ser concedido ao servidor que preencha os requisitos para aposentadoria especial e opte por continuar em atividade, mesmo que exerça funções administrativas inerentes ao magistério, como direção e assessoramento pedagógico. 2. A interrupção indevida do abono de permanência configura ilegalidade, garantindo ao servidor o direito à percepção retroativa do benefício até a data da publicação do ato de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º e § 19; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 103/2019; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 39, § 19; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.772; STF, Tema 965; STJ, AgRg no RMS nº 27.797/SC; STJ, RMS nº 52.954/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Município de Barra de São Francisco
e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco
contra a r. sentença (ID 9758657) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Elvira da Silva Amorim
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os entes públicos requeridos ao ressarcimento dos valores devidos a título de abono permanência desde a data em que cessado até a data da publicação de sua aposentadoria.

Prefacialmente, como
questão prejudicial ao mérito
, os entes públicos solicitam a nulidade da sentença objurgada por suposta ausência de fundamentação e diante do aventado cerceamento de defesa (arts. 371 e 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015) em razão da decretação de revelia, a despeito de ter sido apresentada contestação pelo município demandado, sendo que os seus efeitos jamais poderiam ser implementados por se tratar da Fazenda Pública.

Totalmente sem razão o inconformismo dos entes públicos
, na medida em que foi corretamente certificado nos autos que a contestação apresentada pelo município apelante foi significativamente intempestiva (ID 9758642) – formulada aproximadamente 06 (seis) meses após o fim do prazo iniciado com a citação eletrônica (ID 9758638) –, razão pela qual a revelia foi decretada pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 344 do CPC/2015. Contudo, justamente por ser revel a Fazenda Pública, na decisão saneadora do processo
foi expressamente mencionado pelo juízo
a quo
que não se aplicaria os efeitos da revelia (ID 9758644)
, de forma que inexiste amparo na pretensão recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação.

O atento exame da sentença objurgada descortina que, a despeito da correta decretação da revelia dos entes públicos apelantes, a lide não foi resolvida com base na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora apelada, mas, sim, com fulcro nos elementos probatórios que instruem o processo, de modo que realmente não foram aplicados os efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública recorrente, em consonância com o posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
1
,
o que obsta o acolhimento da
questão prejudicial ao mérito
de nulidade da sentença objurgada
.

Superado este ponto, depreende-se dos autos que a apelada exerce no município de Barra de São Francisco-ES o cargo efetivo de Professor PRB-V desde 13/03/1990 e, por isso, em 31/08/2020, solicitou o abono de permanência, na forma do art. 40, § 1º, da Constituição da República, haja vista que já preencheria os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, o que contou com a anuência do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barra de São Francisco-ES e, assim, foi deferida a mencionada benesse com efeitos retroativos desde 03/10/2019 (ID 9758325 – pgs. 13/22).

Entretanto, em maio de 2021, sem nenhuma comunicação prévia, o ente municipal apelante teria cessado o pagamento do abono de permanência da apelada, sob a motivação que esta teria laborado fora do ambiente escolar em determinado período, o que impediria a obtenção da aposentadoria voluntária especial do magistério (ID’s 9758327 e 9758328).

Diante deste cenário, a apelada ajuizou ação ordinária pretendendo a declaração de invalidade daquele ato administrativo, com o consequente pagamento retroativo do abono de permanência desde a data de 03/10/2019, o que foi acolhido em parte pelo juízo
a quo
na sentença objurgada, pois, em que pese tenha reconhecido que a recorrida já havia preenchido os pressupostos para obter a aposentadoria voluntária especial do magistério, o pagamento retroativo do abono de permanência deveria observar a data em que houve a cessação desta benesse e a publicação do ato de aposentadoria da apelada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos entes públicos requeridos.

Por ser incontroverso o tempo de serviço e de contribuição da servidora apelada, tanto que o instituto de previdência apelante concedeu o benefício da aposentadoria especial do magistério à recorrida a partir de 18/11/2021 (ID 9758646), a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, exclusivamente, em aferir se durante aquele período a apelada teria desenvolvido atividades que não se amoldariam a expressão efetivo exercício das funções de magistério presente no art. 40, § 5º, da CF/88, o que afastaria a obtenção da aposentadoria especial do magistério desde 03/10/2019, ou seja, se o desempenho pela recorrida de funções como apoio pedagógico, direção e assessoramento, podem ser consideradas como do magistério para fins de obtenção da aposentadoria especial e, consequentemente, recebimento do abono de permanência enquanto estava na ativa.

O abono de permanência caracteriza-se como um incentivo para que os servidores com direito a aposentadoria voluntária permaneçam em atividade, vez que o seu afastamento seria menos vantajoso para a Administração Pública, que teria que arcar com os proventos de aposentadoria daquele e, ainda, contratar um novo servidor para ocupar o cargo vago, sendo este o entendimento dominante e que mais se compatibiliza com a hermenêutica constitucional.

Destarte, demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária,
em quaisquer de suas modalidades
, o servidor público que continuar em atividade passa a ter o direito constitucional de receber o abono permanência, equivalente à contribuição previdenciária recolhida, em consonância com o disposto no art. 40, § 19, da Constituição Federal
2
, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo
3
, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 144/2019.

Quando a Emenda Constitucional é editada ela passa a incorporar o texto da Constituição da República, motivo pelo qual o servidor público que preenche os requisitos de aposentadoria voluntária deve obter o abono de permanência, desde que opte por permanecer em atividade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da legalidade. Logo, o benefício do abono permanência alberga os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que possuam os pressupostos para a aposentadoria voluntária em qualquer hipótese e permanecem em atividade.

No escopo de solucionar definitivamente a questão e evitar interpretações equivocadas pelo gestor público, foi editada a Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou a redação do art. 40, § 19, da Constituição Federal, para dispor que a concessão de abono permanência aos servidores públicos que optem por continuar em atividade depende do preenchimento dos requisitos de obtenção de quaisquer hipóteses de aposentadoria voluntária. Esta mesma redação foi reproduzida no texto constitucional capixaba por intermédio da edição da Emenda Constitucional nº 144/2019.

Na hipótese, a apelada obteve administrativamente o abono de permanência em 15/10/2020, com efeitos retroativos desde 03/10/2019, tendo por base o preenchimento dos requisitos para a obtenção da
aposentadoria especial do magistério
que se encontram insculpidos no art. 40, § 5º, da CF/88
4
, e nos arts. 4º, 13 e 14, da Lei Complementar Municipal nº 004/2021, os quais garantem a aposentadoria com redução de 05 (cinco) anos no tempo de serviço para os docentes da educação infantil, média e fundamental, que comprovem o efetivo exercício de tais funções. Entretanto, em maio de 2021, os entes públicos interromperam o pagamento daquela benesse sob a motivação que a recorrida não teria comprovado exercício exclusivo na função de magistério da educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A despeito do louvável zelo dos entes públicos em buscarem primar pela observância da legalidade, o atento exame do caderno processual revela que a apelada já havia cumprido todas as exigências para obtenção da aposentadoria voluntária especial do magistério em 03/10/2019 e, por isso, corretamente lhe foi concedido o abono de permanência,
descortinando-se arbitrário e ilegal a interrupção do seu pagamento em momento posterior pelos apelantes
.

O caderno processual é categórico em demonstrar que a apelada completou 50 (cinquenta) anos de idade em 03/10/2019 e que em 2020 já possuía mais de 30 (trinta) anos de exercício na função do magistério (ID 9758325), de forma que atendeu os pressupostos previstos no art. 6º da EC nº 41/2003
5
c/c art. 40, § 5º, da CF/88, para obtenção da aposentadoria especial do magistério e, por consectário, receber o abono de permanência por ter permanecido em atividade durante determinado período.

A respeito da aventada ausência de exclusivo desempenho das funções de magistério, a matéria já se encontra sedimentada pela jurisprudência
ao considerar não apenas o efetivo exercício em sala de aula, mas, também, àquelas atividades inerentes e relacionadas ao exercício da função, como apoio pedagógico, função de direção e assessoramento, desde que exercidas em instituição de ensino de educação básica
.

O art. 40, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República, na sua redação original, da mesma forma que o texto atual do parágrafo quinto do mesmo artigo, consagra redução no tempo de serviço necessário à
aposentadoria
do professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções
de
magistério
, sendo certo que a fixação de requisitos para a concessão de
aposentadori
a
especial
é matéria de competência legislativa da União, consoante os artigos 22, XXIII e XXIV, e 24, XII e § 1º, da Constituição, de forma que a eficácia do direito àquela aposentadoria especial exige regulamentação mediante lei complementar de iniciativa privativa do Presidente da República, o que já foi efetuado pelo legislador federal, de modo a definir quais funções se enquadram como de magistério para obtenção daquela benesse, dispondo o 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cuja constitucionalidade já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal em decisões com efeitos vinculantes e
erga omnes
(ADI nº 3.772 e RE nº 1.039.644),
in verbis
:

Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas
funções
de
magistério
as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

Inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a tese vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 965
, no sentido que
“
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”
, o que vem sendo reafirmado pela jurisprudência mais recente daquela Corte Superior
6
.

Na mesma linha, tem orientado o Tribunal da Cidadania que
“O Superior de Tribunal de Justiça tem se alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e decidido que a função de magistério abrange não só o trabalho em sala de aula, como também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento a pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e a direção de unidade escolar, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação”
(RMS n. 52.954/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 18/4/2017, STJ) e que
“Para efeito de aposentadoria especial de Professores, prevista no art. 40, III, a e § 5o. da Constituição Federal, computa-se o tempo de efetivo exercício de magistério, o que abrange, além do serviço prestado dentro de sala de aula, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimento de ensino básico, por Professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(AgRg no RMS n. 27.797/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 8/4/2011, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, além de os entes públicos apelantes não terem se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar que a professora apelada teria laborado fora das funções de magistério, os documentos acostados aos autos indicam justamente o contrário, isto é, que a recorrida durante praticamente toda sua vida profissional atuou como professora regente de classe ou na função pedagógica (ID 9758325 – pg. 9), o que, de acordo com o posicionamento persuasivo dos Tribunais Superiores, é suficiente para preencher o requisito temporal para obtenção da aposentadoria especial do magistério.

Não fosse o bastante, conforme bem ponderou o juízo
a quo
na sentença objurgada,
“
ainda que deduzido o prazo que a autora supostamente laborou fora das funções de magistério, tem-se que o período em sala de aula se deu por tempo mais que suficiente ao cumprimento dos requisitos, não havendo plausibilidade na negativa da administração ao pagamento do abono permanência à autora”
.

Destarte, por haver a autora apelada cumprido com os requisitos para a aposentação voluntária especial do magistério, na forma do art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art. 40, § 5º, da CF/88, sobressai-se seu direito ao recebimento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, e no art. 39, § 19, da Constituição do Estado do Espírito Santo, desde a data em que cessado o pagamento da benesse pelos entes públicos apelantes, até o dia da publicação de sua aposentadoria,
descortinando o acerto da sentença que julgou procedente a pretensão autoral
.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos da autora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
.

É como voto.

1
“(...) a Corte a quo não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado” (AgInt no AREsp n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023, STJ).

“Em análise ao acórdão vergastado, o qual entendeu inaplicável o efeito material da revelia em desfavor da Fazenda Pública, constata-se que este se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ, (...)” (AgInt no AREsp n. 1.441.283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020, STJ).

2
Art. 40. (...). § 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

3
Art. 39. (...). § 19 Observados critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (Parágrafo incluído pela EC nº 144/2019).

4
Art. 40. (...). § 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.

5
Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

6
“O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 3.772, conferiu interpretação conforme ao art. 1º da Lei n. 11.301/2006, para assentar que funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria” (Rcl 58197 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, STF).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.